Tribunal: TJES
Processo: 5015154-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015154-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR WAICHERT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015154-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR WAICHERT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM TUMULTO CARCERÁRIO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE TESTEMUNHAS NÃO IDENTIFICADAS. RECONHECIMENTO DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Viana/ES, ao homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 549/2024, reconheceu a prática de falta grave por parte do apenado, consubstanciada em sua participação em tumulto ocorrido na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, aplicando como sanções: regressão ao regime fechado, fixação de novo marco interruptivo para benefícios e perda de 1/3 dos dias remidos.

Contra essa decisão, foi interposto agravo em execução penal, no qual o agravante sustenta a atipicidade da conduta, ausência de provas individualizadas e invalidez de testemunhos não identificados.

Requereu-se o provimento do recurso, com a consequente absolvição ou, subsidiariamente, a reclassificação da infração disciplinar para falta de natureza média.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório constante no PAD é suficiente para a manutenção da decisão que reconheceu a prática de falta grave; (ii) saber se há nulidade na utilização de testemunhos não identificados, em razão da suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão agravada encontra amparo no conjunto probatório produzido no PAD, que inclui laudos médicos que comprovam a materialidade das agressões e depoimentos de testemunhas que individualizam a conduta do agravante como um dos participantes do tumulto, inclusive na condição de incitador.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idônea a prova produzida por agentes penitenciários, por gozarem de presunção de legitimidade e veracidade.

8. A preservação da identidade de testemunhas no ambiente prisional é admitida pelo art. 7º, IV, da Lei nº 9.807/99, desde que haja risco concreto à integridade física dos declarantes, o que se verifica no caso.

9. A tese da atipicidade da conduta não se sustenta, pois a agressão ou incitação à agressão em ambiente prisional constitui falta grave nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei nº 7.210/84.

10. O histórico prisional positivo do agravante, embora relevante, não tem o condão de afastar a gravidade da conduta apurada, tampouco de anular a força probatória dos elementos colhidos.

11. Não configurada dúvida razoável quanto à autoria, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A palavra de agentes públicos e testemunhas sigilosas, colhida em sede de procedimento administrativo disciplinar, constitui prova idônea para o reconhecimento da prática de falta grave, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova; a preservação da identidade das testemunhas, quando justificada por risco à integridade física, é válida à luz do art. 7º, IV, da Lei nº 9.807/99.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 39, incisos II e V; 50, inciso VI

Lei nº 9.807/99, art. 7º, inciso IV

Jurisprudência relevante citada

HC nº 0031432-14.2018.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 19/12/2018

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por João Vitor Waichert, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Viana/ES, nos autos da execução nº 0026374-17.2017.8.08.0048, que, ao homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 549/2024, reconheceu a prática de falta grave, tipificada no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II, da Lei nº 7.210/84, com as seguintes consequências: regressão ao regime fechado, fixação de novo marco interruptivo para contagem de benefícios e perda de 1/3 dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante sustenta, a atipicidade da conduta, pois não teria havido desobediência a servidor, ou inexecução de ordens, como exige o tipo legal aplicado.

Aduz, ainda, a insuficiência probatória, argumentando que não existem elementos firmes e individualizados que comprovem sua participação nos fatos.

Sustenta a invalidade dos depoimentos de testemunhas não identificadas, uma vez que não há justificativa para preservação da identidade, nem assinatura das declarações, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

O agravante afirma existir contradição nos depoimentos das vítimas, já que nenhuma delas mencionou o agravante como autor das agressões, exceto Wagner Ferreira Nunes, identificado como o iniciador do tumulto.

Afirma a necessidade de absolvição, haja vista a ausência de provas materiais, pois não foram apresentadas fotografias dos objetos utilizados, nem exames de corpo de delito nos acusados.

Argumenta que o histórico prisional favorável do agravante, que cumpria pena há quase sete anos sem qualquer registro de falta, tendo concluído os estudos, exercido atividade laboral e estando próximo da primeira saída temporária, deve ser levado em consideração, afastando a plausibilidade de sua participação nos fatos.

Com base nessas digressões, pugna pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, por não existir prova cabal e inconteste de autoria e, subsidiariamente, requer a desclassificação da falta grave para de natureza média, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento do agravo, para cassar a decisão que homologou a falta grave, absolvendo-o das imputações, ou, subsidiariamente, a readequação da sanção aplicada.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada, exerceu juízo negativo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 5º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015154-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR WAICHERT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por João Vitor Waichert, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Viana/ES, que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 549/2024 e reconheceu a prática de falta grave, consistente em participação em tumulto ocorrido no Pavilhão 01 da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, no dia 21 de outubro de 2024, aplicando as consequências legais previstas, quais sejam, regressão ao regime fechado, fixação de novo marco para a obtenção de benefícios e perda de 1/3 dos dias remidos.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, afirmando que não houve desobediência a servidor nem inexecução de ordens, o que tornaria incabível a subsunção ao art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da LEP.

Argumenta, ainda, pela insuficiência probatória, uma vez que não há elementos robustos e individualizados que vinculem o agravante aos fatos, pois as principais vítimas não o mencionaram.

Destaca a invalidade das declarações de testemunhas não identificadas, que não teriam sido assinadas nem justificadas quanto ao sigilo, violando o contraditório e a ampla defesa.

Alega, ademais, a inexistência de provas materiais — não foram apreendidos objetos, tampouco juntados exames de corpo de delito dos acusados —, bem como contradições nos depoimentos.

Reforça que João Vitor possui histórico prisional positivo, tendo concluído estudos, exercido atividade laboral, sem qualquer registro anterior de falta, aguardando inclusive a primeira saída temporária, o que afastaria a plausibilidade de sua participação.

Ao final, pugna pela absolvição, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da falta grave para de natureza média.

Ocorre que o exame dos autos revela um conjunto probatório suficiente e coerente a amparar a decisão agravada.

A materialidade está demonstrada pelos laudos médicos que atestam as lesões sofridas por diversos internos.

A autoria, embora contestada, encontra respaldo nos depoimentos colhidos no Procedimento Administrativo Disciplinar.

O interno José Adilson Gonçalves declarou:

“
O depoente relata que hoje durante o café da manhã o preso THIAGO DA SILVA RODRIGUES que tem o apelido de monstrão, esbarrou no preso WAGNER FERREIRA NUNES que tem o apelido foquinha, quando o preso THIAGO exigiu disciplina, o preso WAGNER questionou disciplina com xingamentos E LOGO COMEÇARAM A SE AGREDIR MUTUAMENTE; Que logo em seguida apareceu o apenado Rodrigo Lima de Souza, vulgo sapinho, final do PCV, deu a ordem para que os apenados faccionados começassem a agredir o apenado WAGNER; Que nesse momento o depoente relata que tentou tirar o apenado Wagner do tumulto, pois estava levando vassourada e xuxada na mão do apenado LUCAS RANGEL DOS SANTOS e socos e chutes do apenado THIAGO SILVA RODRIGUES; Que o depoente relata que levou socos na cabeça do apenado RODRIGO DA SILVA LIMA, fato que deixou um galo na cabeça; QUE EM MEIO A CONFUSÃO, O DEPOENTE RELATA QUE VISUALIZOU OS APENADOS THIAGO, RODRIGO E LUCAS RANGEL AGREDINDO OS APENADOS: NATHAN ALVES WANDERMUREM, QUE INCLUSIVE FOI LEVADO PARA O HOSPITAL, JOSÉ ADILSON GONÇALVES, WAGNER FERREIRA NUNES E LUCAS RIBEIRO SANTOS; Que o depoente esclarece que a briga se deu em razão de uma discussão por causa do café da manhã; Que logo após os apenados solicitaram ajuda dos Policiais Penais que interviram de forma imediata, retirando os envolvidos e agredidos do pavilhão.”

No mesmo sentido, Matheus Moreira Silva narrou:

“
O depoente relata que hoje durante o café da manhã o preso THIAGO DA SILVA RODRIGUES que tem o apelido de monstrão, esbarrou no preso WAGNER FERREIRA NUNES, que tem o apelido de foquinha, quando o preso THIAGO exigiu disciplina, o preso WAGNER questionou disciplina com xingamentos e logo começaram a se agredir mutuamente; Que logo em seguida apareceu o apenado Rodrigo Lima de Souza, vulgo sapinho, final PCV, deu a ordem para que os apenados faccionados começassem a agredir o apenado WAGNER; QUE NESSE MOMENTO O DEPOENTE LEVOU UMA PORRADA NA CARA DE THIAGO; QUE DECLARA QUE LEVOU SOCO NA CARA, CHUTES E SOCO NAS COSTAS DOS APENADOS: THIAGO E RODRIGO LIMA DE SOUZA; QUE VIU OS APENADOS SUSCITADOS AGREDINDO OS APENADOS: JOSÉ ADILSON GONÇALVES, NATHAN ALVES WANDERMUREM, WAGNER FERREIRA NUNES E LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS; Que o depoente esclarece que a briga se deu em razão de uma discussão por causa do café da manhã; Que logo após os apenados solicitaram ajuda dos Policiais Penais que interviram de forma imediata, retirando os envolvidos e agredidos do pavilhão.”

Ainda que Nathan Alves Wandermurem e Lucas Ribeiro dos Santos tenham declarado não identificar seus agressores, Wagner Ferreira Nunes foi categórico ao afirmar que sofreu agressões de Thiago, Rodrigo, Wander e João Vitor.

Esse depoimento encontra respaldo nas declarações das testemunhas não identificadas, que atribuíram ao agravante papel de liderança no episódio, bem como nos relatos dos policiais penais Wesley Martins Mutz e Luciano Lírio Gomes. Este último, inclusive, acrescentou que João Vitor, ao lado de Thiago, Rodrigo e Wander, foi identificado como um dos incitadores do conflito.

É certo que a defesa busca desqualificar tais elementos, sustentando a fragilidade dos testemunhos sigilosos e a ausência de provas materiais.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.

Ademais, a preservação da identidade de testemunhas no ambiente prisional não configura nulidade, sendo medida excepcional autorizada pelo art. 7º, IV, da Lei nº 9.807/99, quando presentes riscos concretos à integridade física dos declarantes.

Esse Tribunal já reconheceu a regularidade da medida em casos análogos (HC nº 0031432-14.2018.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 19/12/2018).

Quanto à alegação de atipicidade, também não prospera.

A jurisprudência tem conferido interpretação abrangente ao art. 50, VI, da LEP, considerando falta grave a conduta do preso que, em ambiente prisional, agride ou incita agressão a outros internos, subvertendo a ordem e desrespeitando o dever de convivência pacífica.

Não há que se falar, portanto, em ausência de individualização, pois a conduta do agravante foi identificada não apenas por uma das vítimas, mas também por testemunhas e policiais penais, de forma coerente com o contexto do tumulto e corroborada pelos laudos médicos que atestaram as agressões.

O histórico prisional favorável, embora relevante em outros contextos, não afasta a gravidade do comportamento apurado, tampouco neutraliza a força probatória dos elementos reunidos.

Em conclusão, o conjunto probatório produzido no PAD é suficiente para confirmar a prática de falta grave pelo agravante, não havendo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A decisão agravada deve, assim, ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.